Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701257-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA DE OLIVEIRA PAREDES EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, em face da decisão proferida no ID 48364812, que não conheceu do recurso, em virtude da deserção. Nas razões recursais (ID 48548655), a embargante afirma que procedeu ao recolhimento do preparo. Postula que os embargos sejam providos. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pela embargante. De início, esclareça-se que a contradição e a omissão cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Conforme foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, “a parte pagou somente uma guia de cobrança (id. 48239395 e 48239396), não realizando o recolhimento em dobro. Logo, a agravante não atendeu a determinação, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.” (ID 48364812). Desse modo, não houve o recolhimento em dobro do preparo, como alegado pela embargante. Inexiste, pois, qualquer contradição ou omissão no decisum. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da embargante, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora